Tribunal: TJDFT
Processo: 0724800-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Constitucional, Administrativo e Processual civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Aviamento por sindicato em substituição de afiliados. Objeto. Gratificação de Regência de Classe - GARC. Crédito assegurado a servidores vinculados à extinta Fundação Educacional do Distrito Federal em inatividade à época da instituição do benefício. Servidores individualizados na peça pórtico da ação coletiva. Incorporação da GARC aos proventos dos servidores. Condição para percepção do benefício. Demonstração de que os exequentes encontravam-se aposentados na vigência da Lei no 202/1991. Comprovação via fichas financeiras colacionadas aos autos. Demonstração de exercício de atividade de regência. Condição não prevista no título judicial. Crédito. Fórmula de Atualização e Incremento da Obrigação. Fórmula Legal. Termo Final. Advento da EC No 113/2021. Aplicação da Taxa Selic. Anatocismo. Inocorrência. Inconstitucionalidade do ato editado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o). Presunção de conformação. Arguição refutada. Excesso de execução. Homologação de valores. Determinação. Ausência. Interesse recursal. Inexistência. Interposição de recurso. Litigância de má-fé não configurada. Agravo de instrumento. Preliminar de inépcia da peça recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, resolvendo a impugnação que apresentara o Distrito Federal ao cumprimento individual de sentença coletiva que fora manejado em seu desfavor por sindicato, dentre outras providências, (i) rejeitara o pedido de exclusão duma das exequentes; (ii) reconhecera que o sindicato exequente demonstrara, mediante os documentos carreados, que os substituídos se encontravam, quando da aposentação, no exercício de regência de classe; (iii) determinara a apresentação de cálculos individuais para cada um dos credores, com lastro nas informações contidas nas fichas financeiras apresentadas no processo; e (iv) pontificara que, a partir de dezembro de 2021, os valores devem ser corrigidos monetariamente e agregados de juros de mora pela taxa Selic, incidindo sobre o total acumulado até então.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se: i) à aferição se as fichas financeiras carreadas aos autos do executivo individual deflagrado por sindicato de servidores se afiguram como instrumentais idôneos a corroborarem a legitimidade do recebimento, pelo substituídos individualizados pelo sindicato exequente, da Gratificação de Regência de Classe (GARC); ii) se viável a exclusão duma das exequentes do executivo, sob o prisma de que se aposentara posteriormente à Lei n° 202/1991; iii) e, outrossim, se ressoa escorreita a fórmula de atualização monetária do crédito executado estabelecida pelo provimento guerreado, precisamente no tocante à determinação de incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de dezembro de 2021, sobre o montante acumulado até então.
III. Razões de decidir
3. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido pelo provimento arrostado, insurge-se contra determinação inexistente, carece interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao não determinado, ressoando que, assentado que a decisão recorrida nada dispusera sobre o excesso de execução ventilado, carece o executado/agravante deinteresseapto a legitimar o reexame de aludida pretensão.
4. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.016, incisos II e III).
5. Apreendido que a condenação prevista no título judicial cominara ao ente distrital a obrigação de pagamento, aos servidores inativos substituídos pelo sindicato autor, individualizados na peça pórtico da ação coletiva, de integralização, aos proventos dos substituídos, da Gratificação de Regência de Classe (GARC), mediante reconhecimento de que a Lei n° 202/1991 retroage em favor dos substituídos que se encontravam inativos à época da instituição do benefício nela veiculado, pontuando o alcance subjetivo e as condições para percepção do crédito pelos beneficiados, a subsistência de créditos aos alcançados pelo título tem como condição a demonstração de que se encontravam aposentados ao tempo de vigência da lei, não se lhes exigindo comprovação de exercício de atividade de regência, porquanto aludida condição desborda dos limites do título judicial.
6. Atestando os assentamentos funcionais pertinentes aos servidores integrantes da categoria beneficiada pelo título executivo que se encontravam em inatividade quando vigente a Lei n° 202/1991, única condicionante imposta pelo título judicial para percepção do equivalente à Gratificação de Regência de Classe (GARC), cuja incorporação aos proventos dos servidores substituídos fora assegurada, resta obstado o içamento de condição diversa à germinação de eventuais créditos, notadamente na hipótese em que a nova condição içada – demonstração de exercício de atividade de regência –, conquanto ilegítima, fora atendida pelas fichas financeiras colacionadas aos autos pelo próprio executado.
7. A Emenda Constitucional no 113/21, promulgada no dia 9 de dezembro de 2021, inovara a sistemática de atualização e incremento moratório dos débitos originários de condenações impostos à Fazenda Pública, independentemente da natureza da obrigação, fixando que, desde a vigência do regramento, para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente (art. 3o).
8. A SELIC, como fórmula de atualização e compensação da mora do débito imposto à Fazenda Pública, deve incidir a partir da inovação constitucional, pois tem eficácia e aplicação imediatas, e ser aplicada sobre o montante da obrigação consolidado até aquele termo, compreendidos na apuração a atualização monetária e os juros agregados ao débito, não implicando essa fórmula capitalização mensal de juros, à medida em que, não tendo ocorrido o fato antes da aplicação da nova fórmula, inviável que seja reputado presente ao ser manejada a nova sistemática implantada pelo legislador constitucional derivado (EC no 113/21, ar. 3o; Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o).
9. Ante a presunção de conformação do enunciado editado pelo Conselho Nacional de Justiça - Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o - dispondo sobre a fórmula de incidência da taxa SELIC sobre as obrigações imputadas à Fazenda Pública, não se afiguram arguição incidental deduzida no bojo de cumprimento de sentença e agravo os instrumentos adequados para a afirmação da desconformidade constitucional do enunciado em razão da promulgação da EC no 113/21, precipuamente quando a questão, segundo defendido, já está sob exame em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
10. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
11. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Unânime.